Tribunal: TJES
Processo: 0000142-67.2018.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000142-67.2018.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLYANNA MATTOS MARTINS e outros

APELADO: ADALTON MIRANDA BITENCOURT e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRECLUSÃO DE PROVA PERICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do ente público para anular a sentença de primeiro grau, por cerceamento de defesa (necessidade de prova pericial), e julgou prejudicado o recurso da corré.

2. Os embargantes sustentam a existência de omissões no julgado, alegando que o colegiado: (i) não se manifestou sobre a preclusão do pedido de prova pericial feito pelo Estado; (ii) deixou de analisar a tese de inovação recursal arguida pela corré (revel); e (iii) foi omisso quanto ao arbitramento de honorários à advogada dativa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão (art. 1.022, CPC) apontados pelos embargantes, especificamente quanto à preclusão da prova, à inovação recursal do recurso prejudicado e à fixação de honorários dativos na decisão que anulou a sentença.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte discorda.

5. Inexiste omissão quanto à tese de preclusão. O acórdão, ao reconhecer o cerceamento de defesa como matéria de ordem pública e indispensável ao deslinde da causa, adotou fundamentação logicamente incompatível com a alegação de preclusão da prova pericial, afastando-a implicitamente.

6. Não há omissão referente à tese de inovação recursal. O acórdão foi explícito ao julgar prejudicado o recurso da corré. A prejudicialidade impede, por definição, a análise das teses de mérito ou preliminares contidas no recurso, não havendo omissão a ser sanada.

7. Igualmente ausente a omissão sobre os honorários dativos. Anulada integralmente a sentença, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, não há definição de sucumbência neste momento processual. A fixação da verba honorária devida à defensora dativa, por todo o trabalho desenvolvido (inclusive na fase recursal), competirá ao juízo
a quo
por ocasião da prolação da nova sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

9. Tese de julgamento: "1. Não há omissão (art. 1.022, CPC) quando o acórdão adota fundamentação logicamente incompatível com a tese alegada pela parte (preclusão), mormente ao anular a sentença por cerceamento de defesa, matéria de ordem pública. 2. Julgado prejudicado o recurso de apelação, resta inviabilizada a análise das teses nele contidas, não havendo omissão do julgado quanto a elas. 3. Anulada a sentença e determinada a reabertura da instrução, a fixação dos honorários advocatícios (inclusive dativos) devidos pela atuação em todo o feito deve ser postergada para o momento da prolação da nova sentença pelo juízo de origem."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADALTON MIRANDA BITENCOURT e EMANUELY FERREIRA MARTINS
em face do v. Acórdão (ID 16131932) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para anular a sentença de primeiro grau, por cerceamento de defesa, e julgou prejudicado o recurso de
POLYANNA MATTOS MARTINS.

Em suas razões recursais (id. 16261707), a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão: (i) não se manifestou sobre o argumento de preclusão do pedido de prova pericial feito pelo Estado; (ii) deixou de analisar a tese de inovação recursal referente à ilegitimidade passiva arguida pela corré Pollyanna, que foi revel em primeira instância; e (iii) foi omisso quanto ao arbitramento de honorários à advogada dativa nomeada.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com eventuais efeitos modificativos.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões (id. 16346449), pugnando pela rejeição dos embargos por inexistência de vícios e nítido caráter protelatório.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 16554436), opinou pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000142-67.2018.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLYANNA MATTOS MARTINS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADALTON MIRANDA BITENCOURT, EMANUELY FERREIRA MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADALTON MIRANDA BITENCOURT e EMANUELY FERREIRA MARTINS
em face do v. Acórdão (ID 16131932) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para anular a sentença de primeiro grau, por cerceamento de defesa, e julgou prejudicado o recurso de
POLYANNA MATTOS MARTINS.

Em suas razões recursais (id. 16261707), a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, alegando que o acórdão: (i) não se manifestou sobre o argumento de preclusão do pedido de prova pericial feito pelo Estado; (ii) deixou de analisar a tese de inovação recursal referente à ilegitimidade passiva arguida pela corré Pollyanna, que foi revel em primeira instância; e (iii) foi omisso quanto ao arbitramento de honorários à advogada dativa nomeada.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com eventuais efeitos modificativos.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Desta forma, os embargos de declaração, não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise de matéria já decidida, com a qual a parte simplesmente discorda.

Analisando os autos, entendo que as razões dos embargantes não merecem prosperar.

I
. Da Inexistência de Omissão (Preclusão e Inovação Recursal)

O acórdão foi explícito e fundamentado ao reconhecer o cerceamento de defesa como vício insanável. A decisão colegiada entendeu que a prova pericial era fundamental e indispensável para o deslinde da controvérsia, especialmente para aferir o nexo de causalidade e a expectativa de sobrevida da vítima.

O reconhecimento do cerceamento de defesa, matéria de ordem pública, prevalece sobre eventuais questões formais, como a preclusão arguida em contrarrazões. A fundamentação adotada pelo Colegiado é, portanto, logicamente incompatível com a tese dos embargantes, o que afasta a alegada omissão.

Da mesma forma, não há omissão quanto à tese de inovação recursal. O acórdão foi claro ao julgar prejudicado o recurso da corré POLYANNA MATTOS MARTINS. Se o recurso foi julgado prejudicado em razão da anulação total da sentença por outro fundamento, é evidente que suas teses de mérito (incluindo a preliminar de ilegitimidade) não foram e não poderiam ser analisadas.

O que os embargantes pretendem, sob o pretexto de omissão, é o reexame das teses já decididas, buscando um resultado que lhes seja mais favorável, o que é vedado nesta via recursal de fundamentação vinculada.

II. Da Omissão quanto aos Honorários Dativos

Os embargantes apontam, por fim, omissão no arbitramento dos honorários da advogada dativa.

Neste ponto, também não há vício a ser sanado por este Colegiado.

O acórdão embargado cassou integralmente a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase instrutória e a realização da prova pericial indispensável.

Tratando-se de decisão que anula o processo e determina o refazimento da instrução, não há condenação ou definição de sucumbência neste momento processual. A fixação da verba honorária devida à defensora dativa, pelo trabalho desenvolvido tanto em primeira instância quanto no âmbito recursal, deverá ser realizada pelo juízo
a quo
por ocasião da prolação da nova sentença que vier a substituir o provimento anulado.

Naquela oportunidade, o magistrado de piso deverá arbitrar a verba honorária considerando todo o trabalho desenvolvido pela ilustre causídica ao longo da demanda, inclusive a apresentação das contrarrazões recursais (IDs 8444383 e 8444801).

Não há, portanto, omissão a ser suprida por este Tribunal.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se hígido o v. acórdão (id. 16131932) por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)